Tribunal: TJBA
Processo: 8041831-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041831-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILUCIA GOMES MENDES SANTOS e outros (4) Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM MUDANÇA INTERPRETATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se ater à identificação de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer desses vícios, revela-se impertinente a pretensão de revisão do conteúdo decisório já enfrentado pelo colegiado. 2 - No caso concreto, o acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia sobre a impossibilidade de revogação administrativa de averbação de tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, conforme o art. 39 da Lei Estadual nº 12.209/2011. 3 - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041831-42.2021.8.05.0000 .EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARILUCIA GOMES MENDES SANTOS E OUTRO ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.